Tribunal: TJDFT
Processo: 0722155-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA NOTA NEGATIVA ATRIBUÍDA À CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MÚLTIPLAS LESÕES. MAIOR REPROVABILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade fundamentada na multiplicidade das lesões quando comprovado que o réu desferiu diversos golpes no rosto da vítima, por representar maior reprovabilidade da conduta.

2. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.

3. Recurso conhecido e desprovido.